Tribunal: TJDFT
Processo: 0707396-36.2024.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707396-36.2024.8.07.0014 RECORRENTE: KAMILA OLIVEIRA MACIEL RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO ABUSO DE CONFIANÇA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença condenatória que imputou à recorrente a prática de furto qualificado (art. 155, §4o, II, do Código Penal), furto qualificado pelo abuso de confiança. 2. A defesa pleiteia a absolvição com base no princípio da insignificância e o decote da qualificadora. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível afastar a qualificadora do abuso de confiança nas hipóteses em que há sistema de vigilância no local do crime; e (ii) saber se é possível aplicar o princípio da insignificância em casos de furto qualificado por abuso de confiança. III. Razões de decidir 4. Resta caracterizado o abuso de confiança, tendo em vista a função de operadora de caixa exercida pela ré, com acesso livre às dependências e produtos da empresa, além do vínculo de lealdade esperado. 5. O fato de haver câmeras de segurança no estabelecimento comercial não afasta a incidência da qualificadora do abuso de confiança, conforme jurisprudência do STJ. 6. No furto qualificado pelo abuso de confiança, a aplicação do princípio da insignificância não é possível em razão da maior reprovabilidade da conduta e da presença de qualificadora. IV. Dispositivo 7. Recurso não provido. A recorrente alega violação aos artigos 155, § 4°, inciso II, do Código Penal e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição pela atipicidade material da conduta, em razão da aplicação do princípio da insignificância. Sustenta que a qualificadora do abuso de confiança não impede o reconhecimento do referido princípio. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 155, § 4°, inciso II, do CP e 386, inciso III, do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Assim, ainda, que os valores dos bens furtados fossem menores que 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente na época dos fatos, restando comprovado que o crime foi praticado pelo abuso de confiança se mostra, inviável a aplicação do princípio da insignificância, não merecendo acolhimento o pedido da Defesa nesse sentido”. (ID 75588195). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior no sentido de que “Não se verifica flagrante ilegalidade, pois o princípio da insignificância não se aplica ao furto qualificado pelo abuso de confiança” (AgRg no HC n. 994.453/SC, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 2/9/2025, DJEN de 11/9/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021